Tribunal: TJSP
Processo: 2342048-90.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Planos de saúde
Órgão julgador: Fernando Reverendo Vidal Akaoui
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-02-20
Data de publicação: 2026-02-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Cumprimento de sentença – Execução de astreintes – Decisão que rejeitou a impugnação apresentada pela devedora – Recurso desta – Não acolhimento – Operadora de saúde que permaneceu inerte quanto à determinação de juntada de documentos essenciais para realização da prova pericial designada pelo juízo a quo – Laudo pericial inconclusivo, devido à inércia da devedora

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Cumprimento de sentença – Execução de astreintes – Decisão que rejeitou a impugnação apresentada pela devedora – Recurso desta – Não acolhimento – Operadora de saúde que permaneceu inerte quanto à determinação de juntada de documentos essenciais para realização da prova pericial designada pelo juízo a quo – Laudo pericial inconclusivo, devido à inércia da devedora por mais de 1 (um) ano – Multa que deve ser mantida, sob pena de se prestigiar a recalcitrância da requerida – Valor que se mostra proporcional e razoável – Decisão mantida – RECURSO DESPROVIDO.